Tribunal: TJSP
Processo: 2017409-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Recuperação Judicial – Crédito garantido por penhor incidente sobre bens fungíveis – Sacas de café – Garantia constituída regularmente, nos exatos termos do artigo 1.438 do CC de 2002 – Crédito com Garantia Real – Classificação e valores alterados – Decisão mantida – Verba honorária majorada - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228597
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017409-57.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes TERRA
FORTE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL),
JODIL
AGROPECUÁRIA
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA,
JODIL
PARTICIPAÇÕES LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) e JOÃO FARIA DA SILVA,
é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2017409-57.2020.8.26.0000
Agravantes: Terra Forte Exportação e Importação de
Café
Ltda
e
outros
(em
recuperação
judicial)
Agravado: Banco do Brasil S/A
Interessado: Trustee Administradores Judiciais Ltda
(Administrador Judicial)
No na origem: 1032060-94.2019.8.26.0114
Voto 16102

EMENTA
Recuperação Judicial Crédito garantido por penhor incidente sobre
bens fungíveis Sacas de café Garantia constituída regularmente,
nos exatos termos do artigo 1.438 do CC de 2002 Crédito com
Garantia Real Classificação e valores alterados Decisão mantida
Verba honorária majorada - Recurso desprovido.

Cuida-se de agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida pelo r. Juízo de Direito da
1a Vara Cível da Comarca de Campinas, que, no âmbito
da recuperação judicial das recorrentes, acolheu
parcialmente
impugnação
de
crédito
oposta,
determinando a retificação do crédito do recorrido no
quadro geral de credores, para que passe a constar:
a) em relação ao recuperando João Faria da Silva, o
valor de R$ 24.237.565,90 (vinte e quatro milhões,
duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e noventa centavos), na Classe II (com
Garantia Real), bem como a quantia de R$ 431.876,58

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
3
(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta
e seis reais e cinquenta e oito centavos) na Classe
III (Quirografários); b) em relação à recuperanda
Jodil Agropecuária e Participações Ltda, o valor de
R$ 1.933.423,54 (um milhão, novecentos e trinta e
três mil, quatrocentos e vinte e três reais e
cinquenta e quatro centavos) na Classe II (com
Garantia Real), bem como a quantia de R$
22.736.018,94 (vinte e dois milhões, setecentos e
trinta e seis mil, dezoito reais e noventa e quatro
centavos) na Classe III (Quirografários); c) na lista
consolidada, o valor de R$ 24.237.565,90 (vinte e
quatro milhões, duzentos e trinta e sete mil,
quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa
centavos), na Classe II (com Garantia Real), bem como
a quantia de R$ 431.876,58 (quatrocentos e trinta e
um mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta
e oito centavos) na Classe III (Quirografários). Foi,
ainda, reconhecida a sucumbência recíproca, sendo
determinado
o
rateio
das
custas
e
despesas
processuais entre as partes, bem como fixados os
honorários advocatícios, por equidade, a cada um dos
patronos, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais). (fls. 558/562).
As agravantes, em síntese, aduzem que o
crédito
mantido
pelo
recorrido
possui
natureza
concursal e quirografária, garantido por penhor de
produtos agrícolas, vinculados a sacas de café e,
portanto, a bens fungíveis que compõem o estoque
rotativo do Grupo Terra Forte, os quais, segundo
alegam,
sequer
foram
perfeitamente
descritos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
4
individualizados,
estando,
pois,
invalidada
a
garantia concedida. Afirmam, além disso, que o
estoque não foi reposto, ao contrário do esperado,
por força da insolvência do Grupo Terra Forte, o que
esvaziou a garantia do recorrido. Requerem a reforma
da decisão recorrida (fls. 01/11).
Não foi requerido efeito suspensivo, sendo
processado o recurso apenas no efeito devolutivo
(fls. 114/116).
Em
contraminuta,
a
agravada
requer
a
manutenção da decisão recorrida (fls. 120/130) e a
Administradora
Judicial
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso (fls. 134/139).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A
agravante,
ao
ajuizar
a
presente
impugnação de crédito, alegou, em suma, que o
agravado apresentou divergência de crédito junto à
Administradora Judicial, sustentando a necessidade de
exclusão dos créditos derivados de Adiantamentos de
Contrato de Câmbio (ACC's) e daqueles garantidos por
alienação
fiduciária
referente
a
máquinas
ou
equipamentos, pois ambos seriam extraconcursais, além
da existência de um crédito com garantia real, no
importe de R$ 24.237.565,90 (vinte e quatro milhões,
duzentos e trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e
cinco reais e noventa centavos), e crédito quirografário, no montante de R$
431.876,58
(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta
e seis reais e cinquenta e oito centavos),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
5
divergência esta que foi integralmente acolhida pela
Administradora Judicial. Afirmam que os créditos com
garantia real de titularidade do pelo Banco do Brasil
são de responsabilidade de João Faria somam R$
1.933.423,54 (um milhão, novecentos e trinta e três
mil, quatrocentos e vinte e três reais e cinquenta e
quatro
centavos),
pois
derivados
dos
contratos
“FINAME EMP PSI 40/00573” e aditivos, bem como o
“BNDES MODERINFRA 40/00574”. Apontam, ainda, os
contratos “BNDES CUSTEIO AGROPECUÁRIO 40/00806 e
40/00807”, nos valores respectivos de R$ 7.001.700,63
(sete milhões, um mil e setecentos reais e sessenta e
três centavos) e de R$ 5.497.043,23 (cinco milhões,
quatrocentos e noventa e sete mil, quarenta e três
reais e vinte e três centavos), devem ser
considerados quirografários, tanto em relação a João
Faria da Silva como, também, em relação à Jodil
Agropecuária e Participações Ltda (avalista), porque
as colheitas sobre as quais recaíram os penhores já
foram realizadas antes mesmo do pedido de recuperação
judicial, tendo sido esvaziado a garantia, a qual não
foi renovada pela instituição financeira. Pretendem,
enfim, a retificação: (i) do Quadro Geral de Credores
de João Faria da Silva, para que conste como crédito
com garantia real, em favor do Banco do Brasil, o
importe de R$ 1.933.423,54 (um milhão, novecentos e
trinta e três mil, quatrocentos e vinte e três reais
e cinquenta e quatro centavos) e como crédito
quirografário o montante de R$ 12.930.620,44 (doze
milhões, novecentos e trinta mil, seiscentos e vinte
reais e quarenta e quatro centavos); (ii) do Quadro
Geral
de
Credores
de
Jodil
Agropecuária
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Participações Ltda, para que conste em favor do Banco
do Brasil, como crédito com garantia real, o importe
de R$ 1.393.328,95 (um milhão, trezentos e noventa e
três mil, trezentos e vinte e oito reais e noventa e
cinco centavos), bem como crédito quirografário o
montante
de
R$
13.470.715,03
(treze
milhões,
quatrocentos e setenta mil, setecentos e quinze reais
e três centavos); (iii) da Lista Consolidada das
Recuperandas, a fim de que constem os mesmos valores
referidos na lista de João Faria da Silva (fls.01/07
dos autos de origem).
Em resposta, o recorrido manifestou-se pela
improcedência da impugnação, sustentando, em suma,
que todas as operações contam com garantias reais e
perfectibilizadas,
as
quais
estão
devidamente
registradas e, somadas, equivalem a R$ 24.237.565,90
(vinte e quatro milhões, duzentos e trinta e sete
mil, quinhentos e sessenta e cinco reais e noventa
centavos), estando o referido montante corretamente
listado pela Administradora Judicial na Classe II
(Credores Com Garantia Real), sendo, portanto, quirografário apenas o valor de R$
431.876,58
(quatrocentos e trinta e um mil, oitocentos e setenta
e seis reais e cinquenta e oito centavos) (fls.
193/206 dos autos de origem).
A administradora judicial, por sua vez,
sustentou
a
extraconcursalidade
dos
créditos
derivados de Adiantamentos de Contratos de Câmbio
(ACC's) e aqueles garantidos por alienação fiduciária
detidos pelo recorrido. Apontou a efetiva comprovação
da constituição da garantia real pela instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
7
financeira, estando devidamente arrolados os créditos
em relação a João Faria da Silva, nos importes de R$
24.237.565,90 (vinte e quatro milhões, duzentos e
trinta e sete mil, quinhentos e sessenta e cinco
reais e noventa centavos) (com garantia real) e R$
431.876,58
(quatrocentos
e
trinta
e
um
mil,
oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e oito
centavos) (quirografário). Alegou a necessidade de
correção do crédito listado no Quadro Geral de
Credores da Jodil Agropecuária e Participações LTDA,
porque seu valor seria de apenas R$ 1.933.423,54 (um
milhão, novecentos e trinta e três mil, quatrocentos
e vinte e três reais e cinquenta e quatro centavos),
enfatizando terem sido ofertados bens como penhor
exclusivamente por João Faria da Silva. Destacou que
o saldo de R$ 22.304.142,36 (vinte e dois milhões,
trezentos e quatro mil, cento e quarenta e dois reais
e trinta e seis centavos) deve ser reclassificado
como quirografário. Ressalvou, por fim, que, em razão
de um lapso, o Banco do Brasil S/A teve seu crédito
duplicado, o que deverá ser retificado, passando a
constar no Quadro Geral de Credores de João Faria da
Silva, no valor de R$ 23.853.177,14 (vinte e três
milhões, oitocentos e cinquenta e três mil, cento e
setenta e sete reais e quatorze centavos) (Fls.
385/398 dos autos de origem).
O Ministério Público apresentou parecer,
adotando, em resumo, a manifestação da Administradora
Judicial (fls. 557 dos autos de origem).
Tendo
sido
acolhida
parcialmente
a
impugnação, os agravantes pretendem reforma, mas o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
8
recurso não comporta provimento.
O mero fato dos bens dados em garantia serem
fungíveis, por si só, não a torna inválida ou
ineficaz, pois podem ser substituídos por outros de
igual quantidade e qualidade (artigo 85 do Código
Civil de 2002), inexistindo, portanto, qualquer
invalidade. Não é costumeiro tornar infungíveis sacas
de café, apondo uma numeração específica para cada
uma,
com
específica
descrição
do
conteúdo
e
sujeitando o produtor a sua custosa conservação por
período de tempo mais ou menos longo, mesmo porque os
artigos 6o, inciso II da Lei 492/1937 e 1.443 do
próprio Código Civil permitem seja adotada a prática
descrita pelo recorrido, que nada ostenta de irregular. No caso concreto, há garantias reais constituídas sobre sacas de café, as quais,
induvidosamente, constituem bens fungíveis e compõem
o estoque rotativo do Grupo Terra Forte, que,
mediante desdobramento, permanece com a posse direta
destas coisas. A fungibilidade, por si só, no
entanto, não tem o condão de corromper dita garantia
e impedir sejam extraídos os efeitos próprios gerados
por um penhor, porque admissível a subtituição de uns
bens por outros com as mesmas qualidades e igualmente
comerciáveis. Ela é, repita-se, absolutamente regular
e comum no âmbito do penhor agrícola (Francisco
Eduardo Loureiro, Código Civil Comentado, 14a ed,
Manole, São Paulo, 2020, pp.1526-7).
Neste mesmo sentido, em julgados precedentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
9
este Tribunal já decidiu, conforme as ementas abaixo
reproduzidas:
“AGRAVO
REGIMENTAL
-
Interposição
pela
agravada
-
Decisão
monocrática
que
deu
provimento ao agravo de instrumento, para
manter
o
crédito
da
Modal
Fundo
de
Investimentos na classe dos credores com
garantia real - Razoabilidade da decisão,
que vem, inclusive, amparada em decisões do
Colendo
Superior
Tribunal
de
Justiça
a
respeito do tema - Embora não mais possuindo
as recuperandas os bens dados em garantia,
porque faziam parte do seu estoque rotativo
(cortes de carne bovina), esse fato por si
só não tem o condão de levar à extinção da
garantia, porque admissível a transferência
para outros da mesma natureza e igualmente
comerciáveis
Recurso
improvido”.
(TJSP;
Agravo Regimental 0124720-88.2013.8.26.0000;
Relator (a): Lígia Araújo Bisogni; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial; Foro de São José do Rio Preto
-8a.
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
04/11/2013; Data de Registro: 07/11/2013).
“RECUPERAÇÃO
JUDICIAL
-
IMPUGNAÇÃO
DE
CRÉDITO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA
DE
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO
-
BENS
FUNGÍVEIS PERTENCENTES A ESTOQUE DESTINADO A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
10
COMERCIALIZAÇÃO - IRRELEVÃNCIA - GARANTIA
QUE, NA EVENTUAL FALTA DOS BENS OFERECIDOS,
PODE SE ESTENDER SOBRE OUTROS DE MESMA
NATUREZA E QUALIDADE - CRÉDITO GARANTIDO QUE
NÃO SE SUJEITA AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO -
ART 49, § 3o, DA LEI N° 11.101/2005 -
RECURSO
IMPROVIDO”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
9037693-55.2006.8.26.0000;
Relator (a): Elliot Akel; Órgão Julgador:
Orgão
Julgador:
Câmara
Especial
de
Recuperação
Judicial
e
Falência;
Foro
Central Cível -2.V. FALENCIA RECP. JUD.;
Data de Registro: 22/08/2006).
Na espécie, além disso, ao contrário do
alegado, não era e não é possível considerar que o
estoque não teve e nem terá a reposição esperada, sob
o fundamento de que está em curso a recuperação
judicial dos recorrentes, sob pena de se entender a
própria incapacidade de soerguimento dos recuperandos. No mais, conforme destacado na decisão
recorrida, a teor do disposto no artigo 1.438 do
Código Civil de 2002, a prova documental acostada aos
autos (fls. 229/245, 246/256, 263/280, 283/307,
315/334, 345/380) permite concluir que os contratos
enfocados (de números 40/00573, 40/00574, 40/00806,
40/00807, 40/00815 e 40/00884) foram levados a
registro, sendo-lhes conferida a eficácia “erga
omnes” própria das garantias reais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2017409-57.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Nenhum reparo, portanto, merece a decisão
recorrida.
Por outro lado, tendo sido mantida a decisão
recorrida, o comando constante do § 11 do artigo 85
do CPC de 2015 tem aplicação independentemente de
requerimento expresso de majoração da verba honorária
sucumbencial.
Na sistemática nova estabelecida para a
verba honorária advocatícia, foi introduzida a figura
dos honorários recursais, como acréscimo àqueles já
anteriormente arbitrados. Este acréscimo, efetuada
uma leitura atenta do § 11 do artigo 85 do CPC de
2015, não é meramente facultativo, ele é obrigatório
e decorre da atuação concreta do advogado em segunda
instância, efetivado novo trabalho profissional, este
consistente,
na
espécie,
na
apresentação
de
contraminuta.
Tudo somado, cabe majorar a verba honorária
devida pelas agravantes em favor da agravada para R$
5.000,00 (cinco mil reais), considerado o montante
originariamente
arbitrado
e
frente
ao
trabalho
profissional realizado em segunda instância.
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.

Fortes Barbosa
Relator